Tribunal: TCU
Processo: 043.455/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ferdinando Lima de Carvalho, pelo qual contesta o Acórdão 3.687/2021-TCU-2.a Câmara (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), prolatado na Sessão Telepresencial realizada em 9/3/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ferdinando Lima de Carvalho, ex-prefeito de Parnamirim/PE (gestões 2009-2012 e 2013-2016) contra o Acórdão 3687/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 3687/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Ferdinando Lima de Carvalho, ex-prefeito de Parnamirim/PE, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.3. notificar o recorrente, a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e demais interessados a respeito desta deliberação.